Tribunal: TJDFT
Processo: 0717795-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES. PRESTAÇÃO INCONTROVERSA. INADIMPLEMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.O art. 594 do Código Civil (CC) dispõe: “Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição”.

2. O art. 476 do CC afirma que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro".

3. No âmbito processual, “incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que cabe ao réu demonstrar fato impeditivo do direito do autor" (art. 373 do Código de Processo Civil-CPC).

4. No caso, houve prestação de serviços médicos pelo hospital. Foram apresentadas as contas dos serviços de pronto socorro e de internação. O apelado demonstrou os fatos constitutivos do seu direito e a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo ao direito.

5. O duty to mitigate the loss se relaciona ao princípio da boa-fé objetiva. Refere-se à conduta pós-contratual do credor, que deve adotar medidas adequadas e céleres para a mitigação de seus próprios prejuízos, para não causar excessiva onerosidade ao devedor, sob pena de enriquecimento ilícito. Salvo em situações excepcionais, tais princípios não se aplicam à atualização monetária e aos juros de mora, porque decorrem diretamente da lei.

6. Na hipótese, a fluência de juros e correção monetária e o consequente aumento da dívida se deram, exclusivamente, por culpa da apelante, que se manteve inerte por mais de quatro anos. Assim, é inaplicável a doutrina duty to mitigate the loss. O incremento da dívida, por meio da atualização legal, é justo e proporcional ao tempo de inadimplência da apelante. Precedentes.

7. Recurso conhecido e não provido.